Tribunal: TJBA
Processo: 8023161-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023161-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE HAMILTON CELESTINO VIEIRA Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO (B91) EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE (B92). CÁLCULO DA RMI SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-BENEFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.º 8.213/1991. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 100%. ERRO DE CÁLCULO DA RMI DO BENEFÍCIO. PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8023161-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE HAMILTON CELESTINO VIEIRA e Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator